Tribunal: TCU
Processo: 002.934/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DENÚNCIA. Resolução 115/2024 estabelece requisitos mínimos para áreas de repouso médico em estabelecimentos de saúde, exigindo alojamento exclusivo para a categoria médica, com impactos significativos no sistema de saúde

Inteiro teor:
Acórdão 2624/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia acerca de supostas ilegalidades na regulamentação do repouso do médico plantonista pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego), por meio da Resolução Cremego 115/2024. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, para, no mérito, julgá-la improcedente, levantar o sigilo dos autos, exceto das informações pessoais do denunciante, e arquivar o processo, dando ciência deste acórdão ao Conselho Regional de Medicina de Goiás, ao Conselho Federal de Medicina e ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 002.934/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.